Tribunal: TJDFT
Processo: 0756693-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TELEFONIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - SERVIÇO NÃO DISPONÍVEL NA LOCALIDADE - CANCELAMENTO - COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela ré objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida relacionada à multa por quebra de fidelidade referente ao contrato de telefonia e banda larga celebrado entre as partes.
2. Em suas razões (ID 58228088), reitera a alegação de que a parte autora deu causa à rescisão contratual e, por conseguinte, à cobrança da multa por quebra de fidelidade, em razão da mudança para endereço no qual os serviços da empresa de telefonia não são disponibilizados. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
3. A controvérsia recursal resume-se à exigibilidade ou não da multa por quebra de fidelidade, porquanto demonstrada a contratação dos serviços de telefonia entre as partes, a mudança de endereço da autora, a indisponibilidade do serviço fornecido pela ré no novo endereço, o pedido de rescisão contratual formulado pela autora e a cobrança de multa rescisória pela ré.
4. A hipótese dos autos revela ser abusiva a cobrança de multa ou qualquer penalidade contratual por "quebra da fidelização" decorrente do pedido cancelamento (rescisão contratual) requerido pelo consumidor, pois a resolução do contrato decorreu de circunstância atribuível exclusivamente ao próprio fornecedor do serviço (art. 51, IV e XV do CDC e § 2o, do Art. 58, da Resolução no 632/2014 da ANATEL), o que constitui justa causa a rescisão. Por conseguinte, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente da rescisão antecipada do contrato de telefonia entabulado entre as partes. Precedentes: Acórdão 1743852, 07007549620238070009, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023; Acórdão 1203759, 07036444720198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada
5. Quanto aos danos morais, de acordo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). Ausentes a comprovação de cobrança excessiva ou exposição da demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, não subsiste amparo para a reparação de dano extrapatrimonial (art. 373, I do CPC).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais. Sentença mantida nos demais termos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.